Tribunal: TJMT
Processo: 1005009-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005009-45.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JHONATAN BATISTA DUARTE - CPF: 051.046.491-21 (RECORRENTE), NEY JOSE DE ALMEIDA - CPF: 068.580.801-71 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA, DESENTENDIMENTO ANTERIOR ENTRE AS PARTES DE FORMA GRAVE E RELEVANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU AFASTADA A QUALIFICADORA –
DINÂMICA DO CRIME – TESTEMUNHA PRESENCIAL – VÍTIMA SOBREVIVENTE – GOLPES DE FACA TERIAM SIDO DESFERIDOS NAS COSTAS DA VÍTIMA – RECORRENTE ADMITE EM SEDE POLICIAL QUE TERIA INICIADO AS AGRESSÕES – VÍTIMA ESTARIA DESARMADA – NÃO EVIDENCIADA PROVA SEGURA E INCONTROVERSA DA LEGÍTIMA DEFESA – JULGADOS DO TJMT –
ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE VÍTIMA E RECORRENTE – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

– ORIENTAÇÃO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Se não evidenciada prova segura e incontroversa da legítima defesa, mantém-se
“intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida”
(TJMT, RSE N.U. 1001002-10.2020.8.11.0000).

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE N.U. 0018701-65.2019.8.11.0000)

“ Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
. (STJ, AgRg no AREsp nº 470.902/AL)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005009-45.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RECORRENTE(S): JHONATAN BATISTA DUARTE

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

JHONATAN BATISTA DUARTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal (código 259193), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 35440980).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) estaria
“comprovada a existência de desentendimento anterior entre as partes o qual se deu de forma grave e relevante”
.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, afastada a qualificadora [motivo fútil] (ID 35440985).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 35440988).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 35440990).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sistetizado:

“Artigo 121, §2º, inciso II c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pleito de absolvição sumária, sob a alegação de que o recorrente teria agido em legitima defesa putativa - Impossibilidade – Inexistência de prova plena de legítima defesa putativa – Conjunto probatório que autoriza a manutenção da pronúncia - Exclusão da qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade – Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão – Pelo desprovimento do recurso.”

(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 40299954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] nodia 12 de agosto de 2017, por volta das 21h50min, em um bar localizado na Agrovilada Praia da Arara, no Municipio de Pontal do Araguaia—MT, termo desta Cidade e Comarca, o denunciado, por motivo futil, utilizando—se de uma arma branca (faca), apreendida nos autos(fl.24),tentou matar a vitima Ney José de Almeida, desferindo-Ihe cinco golpes, produzindo-Ihe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topografico anexados as fls. 43/44-IP, somente não ocorrendo o evento morte pela intervenção de terceiros e pelo pronto e eficaz atendimento médico, ficando, assim, demonstrada a intenção homicida.

Sobressai das investigações que, poucos meses antes do ocorrido, o acusado, por

motivos não esclarecidos nos autos, havia brigado com a vitima e a ameaçado de morte. Por isso, no dia do acontecido, a vitima chegou ao supracitado bar, onde o acusado estava trabalhando, porem, minutos depois, o mesmo, inconformado com a presença da vitima, foi até a cozinha, apoderou—se de uma faca (tamanho grande, cabo de cor preta e com lâmina torta) e, repentinamente, partiu para cima da vitima, golpeando-a cinco vezes, sendo dois golpes pelas costas e os outros nas regiões clavicular direita, torácica esquerda e mesogástrica direita.

Após a intervenção de terceiros, a vitima conseguiu escapar e pedir socorro na vizinhança, sendo, imediatamente, socorrida e encaminhada ate o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu os primeiros atendimentos e recebeu alta, mas passou mal novamente e retornou ao nosocômio, momento em que ficou internada para observação, conforme Relatorio Policial de fl. 14-IP e Prontuarios Médicos de fls. 40/42-IP.

Depreende-se das provas apresentadas nos autos que, o crime foi praticado com emprego de meio fútil, em virtude de briga anterior entre o réu e a vitima, por motivos ainda não suficientemente esclarecidos, havendo pois, a desproporção entre o fato e a conduta praticada pelo autor do fato.

O acusado, ao ser interrogado, confessou a autoria dos golpes perpetrados contra a vitima, afirmando que agiu imbuído do desejo de matar, porque a vitima vinha o ameaçando de morte antes dos fatos (fls. 11/12 IP).

Ante ao exposto, o denunciado JHONATAN BATISTA DUARTE, vulgo “CABELO”, esta incurso na figura típica capitulada no art. 121, § 2°, inc. II c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/90 [...] ”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 35438486).

O

Juízo singular pronunciou o recorrente pela tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil nestes termos:

“[...] A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 43-43v), que descreve as lesões, verbis: [...]

A autoria destaca-se, tanto pela confissao inquisitorial, quanto pela confissão em sede judicial, bem como diante da palavra da Vitima (midia de fl. 141), que aponta o réu como executor dos golpes de faca e, ainda, pelo relato da testemunha Gustavo Alves de Oliveira (mídia de fl.119), testemunha presencial que igualmente relaciona a autoria com o réu.

Em interrogatório judicial, o réu, exercendo a autodefesa, encampada pela defesa técnica, em alegações finais, sustenta a legítima defesa putativa, argumentando que, diante de discussão e ameaças pretéritas, cultivava medo da vitima e esta, no malfadado bar, havia feito gestosindicadoresque pegaria algo com a mao na cintura, o que teria levado o réu a crer, sinceramente,na existénciade injusta agressão atual e iminente, motivando o as facadas.

O relato de legitima defesa putativa colide com o relato da vitima que, em juizo, afitma terem os golpes sido desferidos por detrás.

A existência de duas versões, opostas e indiciariamente razoáveis, conduz à remessa da definição de qual prevalecerá ao Conselho de Sentenca do Júri.

Assim, a definição entre dolo de matar (direto ou eventual) e legítima defesa putativa, entre legítima defesa putativa plena e excesso doloso, culposo ou inculpável, deve ser remetida ao Conselho de Sentença.

A modalidade tentada do delito mostra—se indiciariamente comprovável, diante da quantidade de golpes, cinco no total, sendo dois nas costas (região escapulare deltoidiana); bem como diante da potencial letalidade dos golpes (região clavicular direita, região mamária esquerda e região mesogástrica esquerda); e, ainda, em razão de os golpes terem sido sustados por terceiros, conforme relato da vitima, em juizo.

Em relação à qualificadora (art. 121, §2°,inc. II, CP), evidencia-se que a existência de discussão prévia pode elidir a futilidade do motivo caso a discussão tenha sido relevante e grave, não, porém, quando de somenos importância.

No caso em exame, a definição se a prévia discussão acarreta ou não a desconstituição da futilidade pertence ao Conselho de Sentença, sobretudo quando, como no fato em análise, os motivos expostos pelo réu e pela vítima mostram-se diferentes.

Nos termos do art. 413, CPP, remeto a analise das imputações contidas na denúncia ajuizada contra o denunciado Jhonata Batista Duarte ao Conselho de Sentença, pelos crimes previstos no art. 121, caput, § 2°, inc. II, Código Penal, na modalidade do art.14, inc.II, Código Penal [...]”

(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 35440980).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] está consubstanciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT (ID 35440460) e no Termo de Exibição (ID 35440451)
,
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial,

colheram-se os depoimentos dos policiais militares Valdinei Alves Borges (ID 35438489) e Tiago Rodrigues Alves (ID 35438489), da vítima Ney José De Almeida (ID 35438490), das testemunhas Otavio Alves Da Silva (ID 35438492), Gustavo Alves De Oliveira (ID 35440453) e Cinete da Conceição Bispo (ID 35440456), bem como do recorrente [JHONATAN BATISTA DUARTE] (ID 35438496).

Em Juízo, foram ouvidos as testemunhas Nivaldo de Oliveira Bispo,
Gustavo Alves De Oliveira e Cinete da Conceição Bispo,

a informante Leonor dos Santos Bispo,
os policiais militares Valdinei Alves Borges e Tiago Rodrigues Alves, a vítima Ney José De Almeida, e interrogado o recorrente [JHONATAN BATISTA DUARTE] (Relatório de Mídias – ID 35440992).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 12.8.2017, aproximadamente 21h50min., no bar da companheira do recorrente [Leonor dos Santos Bispo], localizado em sua própria residência, à Vila Assentamento Praia da Arara, no Município de Pontal do Araguaia/MT, o recorrente teria desferido 6 (seis) facadas na vítima [
Ney José De Almeida], sendo 2 (duas) nas costas [região escapular], 1 (uma) na região clavicular direita, 1 (uma) na região mamária esquerda, 1 (uma) na região mesogástrica e outra no dedo do meio da mão esquerda (
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT – ID 35440460 e ID
35440992
)
;

- consta do
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT que

“o periciando apresenta múltiplas lesões causadas por instrumento perfuro cortante (faca). Não houve risco de vida do ponto de vista do médico. Entretanto a quantidade e a localização das lesões denotam o animus necandi do agressor”
(ID 35440460);

- está descrito no Termo de Exibição que fora apresentada 1 (uma) faca de tamanho grande, cabo na cor preta, com a lâmina torta, a qual teria sido utilizada na data dos fatos pelo recorrente (ID 35440451);

- o policial militar Valdinei Alves Borges afirmou, em Juízo,
“que o réu foi preso e confessou a prática delitiva; que a faca foi apreendida; e que não chegou a falar com a vítima, pois ela já havia sido socorrida”
(ID 35440992).

- a companheira do recorrente [
Leonor dos Santos Bispo] disse, em audiência de instrução e julgamento, que há cerca de dois meses antes da suposta tentativa de homicídio, a vítima teria ameaçado o recorrente após discussão pelo fato de
Ney José De Almeida, ora vítima, ter adentrado na casa do recorrente acompanhado da sobrinha de sua convivente (ID 35440992);

- a testemunha Gustavo Alves De Oliveira afirmou, sob o crivo do contraditório, que estava sentado na mesa com Ney José De Almeida [vítima], ao passo que o recorrente chegou de surpresa por trás e começou a desferir golpes de faca contra ele, momento em que conseguiram separá-los, mas o recorrente, mesmo segurado por outras pessoas, tentou escapar para voltar a golpear a vítima, acrescentando ainda que ambos já haviam discutido meses antes por ciúmes do recorrente de sua companheira (ID 35440992);

- a vítima revelou, sob o âmbito do contraditório, “
que eles tiveram uma discussão uns três meses antes do acontecido, por ciúmes da namorada na época e atual esposa, motivo pelo qual JHONATAN não havia gostado dele ter entrado na casa para ir ao banheiro, que o bar era de propriedade de sua namorada e ter demorado”
, e acrescentou
“que mora ao lado do bar, e no dia do ocorrido estava em casa ouvindo música, era por volta das 21:30 horas (...) que seus primos insistiram para que fosse até o bar, o som estava muito alto, e quando o JHONATAN saiu de dentro do bar já estava com a faca, e já veio e acertou com as facadas por trás, e que não viu que ele estava lá no bar quando chegou, acertando-o pelas costas, no ombro e umbigo, conseguiu empurrá-lo, conseguindo fugir porque terceiros seguraram JHONATAN”
(ID 35440992);

- o recorrente, na fase inquisitorial, confirmou ter sido o autor da tentativa de homicídio, afirmando que discutiu com a vítima 2 (dois) meses antes dos fatos pois
“ele tentou “pegar“ uma mulher no banheiro do bar de propriedade da companheira”
, tendo trocado ameaças de morte, ao passo que o avistou no bar de sua convivente na data dos fatos [12.8.2017] e pediu para que ele se retirasse do local, de modo que a vítima teria o ignorado, momento em que o recorrente foi até a cozinha, se apossou de uma faca e começou a golpear
Ney José De Almeida [vítima], instante em que a testemunha Otavio Alves Da Silva entrou no meio para segurar o recorrente. Em Juízo, mudou sua versão, dizendo que
“por volta de três meses antes dos fatos, havia discutido com a vítima, oportunidade em que a vítima o ameaçou de morte”
, bem como que no dia 12.8.2017
“percebeu que o ofendido estava no bar, sendo que, no momento em que o viu, a vítima teria colocado a mão na cintura e, então, por medo, pensando que o ofendido iria lhe agredir, desferiu cinco golpes de faca no ofendido”
(IDs 35438496 e 35440992);

Dito isso, vejamos.

No caso, a vítima fora lesionada nas regiões escapular [costas], clavicular direita, mesogástrica, mamária e mão esquerda, através de instrumento pérfuro-cortante, conforme consta do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT (ID 35440460), ao passo que as agressões teriam cessado somente com a intervenção de terceiros, consoante depoimento da testemunha presencial Gustavo Alves De Oliveira e da vítima (Relatório de Mídias – ID 35440992).

Frise-se que, mesmo contido por terceiros, o recorrente teria tentado se soltar para voltar a golpear a vítima, conforme narrativas da testemunha presencial Gustavo Alves De Oliveira (ID 35440992). Embora não tenha ocorrido
“risco de vida do ponto de vista do médico”
,
“a quantidade [6] e a localização das lesões denotam o animus necandi do agressor”
, como concluiu o perito oficial, médico legista, Emerson Balduino Macedo (Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2017/1389/GMLBG/MT – ID 35440460)

O próprio recorrente, em sede policial, admite que teria iniciado a ação delitiva,

após a vítima se recusar a sair do bar de sua convivente,

não permitem deduzir que ele
teria agido para repelir agressão injusta, atual e iminente, sobretudo ao se considerar que a vítima estava desarmada.

Atente-se que a única arma apreendida no local do crime foi a faca utilizada pelo recorrente (
ID
35440451
)
.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Se não evidenciada prova segura e incontroversa da legítima defesa, deve ser manter “
intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
”
(TJMT, RSE N.U. 1001002-10.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.2.2020).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE N.U. 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Quanto à qualificadora do motivo fútil, sua incidência decorre de desavenças anteriores hipoteticamente “
por ciúmes da namorada”
do recorrente,

pois

“não havia gostado da vítima ter entrado na casa para ir ao banheiro, que o bar era de propriedade de sua namorada e ter demorado”
(ID 35440992).

A tese defensiva de que a animosidade prévia,

entre a vítima e o recorrente, capaz de afastar a qualificadora,

não se mostra suficientemente evidenciada para subtrair do Tribunal do Júri a valoração do motivo do crime.

Ao caso, adota-se o seguinte aresto do c. STJ:

“1. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 3. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto”
. (AgRg no AREsp nº 470.902/AL - Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz – 11.3.2016)

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Desse modo, a decisão acerca da caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional (CF, art.5º, XXXVIII, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020